Tribunal: TJSP
Processo: 1511214-45.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r do roubo impróprio não suficientemente caracterizada.
DOSIMETRIA. Pena privativa mantida. Redução da pecuniária. Inteligência do CP, art. 68. Regime fechado preservado.
DETRAÇÃO. Inviabilidade de aferição do requisito objetivo. Penas unificadas na Execução, nos termos da LEP, art. 111. Mesmo que assim não fosse, dependeria também de bom comportamento carcerário (subjetivo), inaferível em âmbito de apelação criminal, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural.
PARCIAL PROVIMENTO UNICAMENTE AO DEFENSIVO.
(TJSP; Apelação Criminal 1511214-45.2019.8.26.0228; Relator (a): Crescenti Abdalla; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12a Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Crescenti Abdalla

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (OBJETO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO) . Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Pretendido reconhecimento da tentativa. Inviabilidade. Inversão da posse do bem, o que se afigura suficiente à consumação. Inteligência da Súmula/STJ, no 582, mutatis mutandis. Manutenção da qualificadora.
MINISTERIAL.

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (OBJETO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO) . Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Pretendido reconhecimento da tentativa. Inviabilidade. Inversão da posse do bem, o que se afigura suficiente à consumação. Inteligência da Súmula/STJ, no 582, mutatis mutandis. Manutenção da qualificadora.
MINISTERIAL. Pretendida condenação nos termos da denúncia. Inviabilidade. Elementar do roubo impróprio não suficientemente caracterizada.
DOSIMETRIA. Pena privativa mantida. Redução da pecuniária. Inteligência do CP, art. 68. Regime fechado preservado.
DETRAÇÃO. Inviabilidade de aferição do requisito objetivo. Penas unificadas na Execução, nos termos da LEP, art. 111. Mesmo que assim não fosse, dependeria também de bom comportamento carcerário (subjetivo), inaferível em âmbito de apelação criminal, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural.
PARCIAL PROVIMENTO UNICAMENTE AO DEFENSIVO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1511214-45.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante/apelado DANILO MORAIS MENDES SILVA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso ministerial e deram parcial ao defensivo,
unicamente para reduzir a pena pecuniária a 11 (onze) dias-multa,
mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511214-45.2019.8.26.0228 -Voto no 14145
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1511214-45.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 12a VARA CRIMINAL
Apelantes/Apelados: DANILO MORAIS MENDES SILVA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado Sentenciante: Dr. Fabrizio Sena Fusari
VOTO no 14145
FURTO
QUALIFICADO
(OBJETO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO) . Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e
materialidade bem delineadas. Pretendido reconhecimento
da tentativa. Inviabilidade. Inversão da posse do bem, o que
se afigura suficiente à consumação. Inteligência da
Súmula/STJ, no 582, mutatis mutandis. Manutenção da
qualificadora.
MINISTERIAL. Pretendida condenação nos termos da
denúncia. Inviabilidade. Elementar do roubo impróprio
não suficientemente caracterizada.
DOSIMETRIA. Pena privativa mantida. Redução da
pecuniária. Inteligência do CP, art. 68. Regime fechado
preservado.
DETRAÇÃO. Inviabilidade de aferição do requisito
objetivo. Penas unificadas na Execução, nos termos da
LEP, art. 111. Mesmo que assim não fosse, dependeria
também de bom comportamento carcerário (subjetivo),
inaferível em âmbito de apelação criminal, sob pena de
supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e
ao princípio do juiz natural.
PARCIAL
PROVIMENTO
UNICAMENTE
AO
DEFENSIVO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511214-45.2019.8.26.0228 -Voto no 14145
3
Trata-se
de
APELAÇÕES
CRIMINAIS
interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal
de São Paulo, por DANILO MORAIS MENDES SILVA,
condenado às penas de 2 anos, 4 meses de reclusão e 12 (sic) dias-
multa, no piso, em regime fechado, como incurso no CP, art. 155, § 4o,
IV, postulando absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente,
reconhecimento da tentativa e fixação da modalidade prisional
semiaberta, com aplicação da detração do CPP, art. 387, §2o, e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, que
pretende condenação nos termos de denúncia (CP, art. 157, §1o e § 2o,
II.
Devidamente
processadas,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo provimento ao
ministerial.
É O RELATÓRIO.
A acusação inicial era de que, segundo a denúncia,
“(...) no dia 08 de maio de 2019, por volta das 15h, na Praça da Luz, altura do n°
09, Bom Retiro, nesta cidade e comarca, DANILO MORAIS MENDES SILVA,
qualificado a fls. 20, previamente ajustado e com unidade de propósitos com
outros dois indivíduos não identificados, subtraiu para proveito comum, o
aparelho celular marca Samsung avaliado em R$ 1.149,00 (mil cento e quarenta e
nove reais) de L.F.O.S., e logo após, empregou violência contra a vítima a fim de
assegurar a detenção da coisa” (fls. 44), conduta desclassificada para furto
qualificado (CP, art. 155, 4o, I), nos termos do CPP, art. 383,
Interrogado, negou a imputação. Disse ter visto Luis
Fernando “mexer” com dois travestis, passando a mão em um deles e,
por isso, resolveu “zombar” do ofendido, que não gostou da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511214-45.2019.8.26.0228 -Voto no 14145
4
brincadeira. Luis Fernando o agrediu, imputando-lhe, ainda,
falsamente a prática do roubo.
A lançada escusa não convence.
O ofendido reconheceu DANILO, sem titubeios,
em ambas as fases e, paralelamente, detalhou a dinâmica dos fatos.
Foi à Estação da Luz se encontrar com um amigo.
Próximo do local, foi provocado por dois travestis - um solicitou uma
informação, indagando-o sobre como poderia chegar ao Brás. Ao
responder à dúvida, notou que uma segunda pessoa subtraiu seu
aparelho celular que estava no bolso de trás de sua calça. Virou-se
rapidamente e viu que esse segundo travesti passou o aparelho
subtraído a DANILO, que empreendeu fuga. Passou a persegui-lo e,
alguns metros depois, conseguiu aplicar-lhe um golpe, fazendo com
que caísse ao solo. Iniciaram luta corporal; talvez porque praticante de
judô, conseguiu imobilizá-lo até a chegada da Guarda Municipal.
Os GCMs Wagner e Jefferson atenderam a
ocorrência, confirmando os dizeres do ofendido.
Prova abundante.
A palavra da vítima, em se tratando de crime
patrimonial, é preponderante aos protestos de inocência, em especial
porque, na hipótese, veio consubstanciada nos depoimentos dos
agentes públicos.
Em que pese a insurgência defensiva, bem
desclassificada a conduta para furto qualificado.
Com efeito, DANILO foi detido em um segundo
momento, apenas após perseguição, pela própria vítima, que lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511214-45.2019.8.26.0228 -Voto no 14145
5
aplicou um golpe de judô. Após, houve luta corporal entre ambos,
cujos detalhes não foram fornecidos, tornando duvidosa a presença da
elementar do roubo impróprio (emprego de violência ou grave ameaça
logo depois de subtraído o bem, com o fim de assegurar a impunidade
do crime ou a detenção da coisa).
Como bem asseverado pelo Juízo: “No caso concreto,
apesar de não ignorar que houve confronto físico e luta corporal entre vítima e
acusado, as circunstâncias fáticas revelam que tal confronto ocorreu já quando
o réu estava detido pela própria vítima, após uma breve perseguição a pé. Não
houve, conforme sustenta e respeitada a interpretação do representante do
Ministério Público, emprego de violência ou ameaça, pelo réu, após obter a
posse do aparelho celular subtraído da vítima. Nesse contexto, considero não ter
restado suficientemente configurada a elementar do tipo penal mais grave roubo
impróprio, comportando acolhimento a tese defensiva, para desclassificá-lo para
o crime de furto qualificado (por concurso de agentes), e consumado, porquanto
prescindível a qualidade da posse, bastando a inversão da res para a consumação
do crime patrimonial” (fls. 76 - grifado).
Como se vê, por outro lado, a dinâmica dos fatos
demonstrou que a luta corporal ocorreu após o DANILO ser detido e
imobilizado pela vítima, ou seja, em outro contexto fático, quando o
delito de furto já havia se consumado.
Nesse sentir, GONÇALVES, Victor Eduardo
Rios leciona que, “Firmou-se, dessa forma, entendimento de que, se o crime de
furto se consumou, por ter o agente conseguido deixar o local do crime
tranquilamente, a violência ou grave ameaça empregada em contexto fático
diverso constitui crime autônomo em concurso material com o furto
consumado” (Direito Penal Esquematizado, Parte Especial, Editora Saraiva, 2013,
pág. 375/376 - grifado).
De outra banda, como adrede consignado, não há
que se falar em tentativa, porquanto a DANILO subtraiu o celular e
fugiu, vindo a ser preso apenas posteriormente por intervenção do
ofendido. Destarte, ainda que de forma efêmera, houve a inversão da
posse da res, o que é suficiente para a consumação do delito, segundo
remansosa jurisprudência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511214-45.2019.8.26.0228 -Voto no 14145
6
A este teor: “Não há como ser reconhecida a forma
tentada na hipótese. Para a consumação dos delitos de furto ou de roubo, basta
que, após cessada a violência, ameaça ou a clandestinidade, tenha havido a posse
da res furtiva pelo autor do fato. É desinfluente, para tanto, ter havido imediata
perseguição policial, não ter ocorrido a posse tranqüila do bem, ou que o objeto
do crime tenha saído da esfera de vigilância da vítima. Precedentes” (STJ - HC
196056/SP - Quinta Turma - DJe 04/09/2013).
Tal entendimento vem amparado pelo espírito da
Súmula/STJ, no 582, ainda que se trate de roubo: “Consuma-se o crime de
roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao
agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada”.
A qualificadora do concurso de agente deve ser
mantida, porquanto sobejamente comprovada pela prova oral.
Dosimetria
As iniciais partiram dos mínimos.
Na segunda etapa, operou-se aumento de 1/6, pela
reincidência, inclusive, específica (certidão de fls. 21), perfazendo-se,
de forma definitiva, a privativa de 2 anos e 4 meses de reclusão,
diminuindo-se proporcionalmente a pecuniária a 11 dias-multa (CP,
art. 68).
A
recidiva,
inclusive
específica,
impede
a
concessão da benesse do CP, art. 44, medida que não seria socialmente
recomendável, impondo-se a manutenção do regime fechado, tendo
em vista, ainda, a gravidade concreta da conduta, na qual agindo
mancomunado com outros indivíduos aborda transeunte em plena luz
do dia em local movimentado da região central para subtrair seu
aparelho celular, em nítida exceção à Súmula/STJ, no 269.
A despeito do cumprimento em tese do requisito
objetivo (1/6 da pena privativa), inviável, in casu, qualquer detração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511214-45.2019.8.26.0228 -Voto no 14145
7
penal (CPP, art. 387, § 2o), pois conforme se observa em pesquisas ao
SVEC, aos 12/11/2019, sua pena anterior de restritivas de direitos
referente ao Proc. no 0009746-69.2014.8.26.0176 foi convertida em
privativa de liberdade, operando-se ainda a unificação (LEP, art. 111),
mantido o regime fechado. Ademais, neste âmbito recursal, inexistem
elementos concretos à apreciação do subjetivo, também necessário à
deliberação sobre modalidade prisional menos rigorosa - LEP, art. 112 -
, não se podendo suprimir a instância, ofender o duplo grau de
jurisdição e o princípio do juiz natural.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
ministerial e dá-se parcial ao defensivo, unicamente para reduzir a
pena pecuniária a 11 (onze) dias-multa, mantida, no mais, a
sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica